Tribunal: TJES
Processo: 5000241-35.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-35.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DIOZETE BENTO XAVIER ROCHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LOCAL DO HIDRÔMETRO PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5000241-35.2021.8.08.0039

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: DIOZETE BENTO XAVIER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7356129).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço (aduzindo que a mudança do local do hidrômetro não foi efetuada por culpa exclusiva do recorrido) e, por conseguinte, ausência de danos morais passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório de danos morais ou subsidiariamente a sua redução.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deve ser condenada por danos morais e se houve demora em proceder com a alteração do local do hidrômetro para que o recorrido pudesse construir sua garagem.

No que concerne à alegação da recorrente, de não ter responsabilidade sobre o acontecido, razão não lhe assiste, pois o caso dos autos se trata de serviço essencial, qual seja, a água, restando evidente a demora na execução do serviço, que só ocorreu após a propositura da presente demanda e consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, após analisar detidamente os autos, verifico que desde 07/04/2021 o recorrido entrou em contato com os canais de atendimento disponibilizados pela parte recorrente (ID 7356101), não logrando êxito em seu pleito, que somente aconteceu meses depois (especificamente em 19/07/2021 – informação prestada pela parte recorrente em sua contestação), após a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Assim, entre a primeira solicitação do recorrido (07/04/2021) até a efetiva alteração do local do hidrômetro transcorreram mais de 90 dias, que, ao meu alvitre, não é considerado como razoável, o que culminou numa demora injustificada.

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que a situação enfrentada pelo recorrido extrapola, em muito, a esfera do mero aborrecimento, sendo que a condenação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

razão pela qual
a sentença de 1º grau merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)